Tribunal: STF
Processo: ARE 1333756
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. LIMITES DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Tocantins:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIPERSECUTÓRIA. CONTRATO DE CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES, ATIVOS E INATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO TOCANTINS. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS. RESTITUIÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO. DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO. 1. As questões arguidas no apelo foram decididas anteriormente no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0024967- 92.2017.827.0000, não havendo como reencetar a discussão acerca de tais matérias, uma vez que, quanto a elas, já ocorreu o trânsito em julgado. 2. A determinação exarada na sentença revela uma obrigação de fazer, preestabelecida em contrato, no qual o ente público comprometeu-se a repassar ao banco apelado os valores devidos pelos servidores públicos beneficiados com os empréstimos descontados em folha de pagamento. 3. Assim, se o ESTADO DO TOCANTINS, ante a obrigação assumida, já promoveu os descontos nas folhas de pagamento dos seus servidores públicos, totalizando valor que, por óbvio, não integra o seu orçamento, é desnecessária a adoção de pagamento via precatório. 4. Reexame Necessário NÃO CONHECIDO 5. Recurso voluntário conhecido e NÃO PROVIDO” (e-doc. 10).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República.
    Sustenta que “houve a determinação para que o pagamento dos valores devidos pelo Estado ocorra sem a expedição do precatório competente, o que vai de encontro à previsão constitucional” (fl. 8, e-doc. 16).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de intempestividade (e-doc. 20).
    No agravo, o agravante ressalta que “o Estado do Tocantins interpôs Recurso Extraordinário dentro do prazo do sistema EPROC, em 23/10/2020, portanto, tempestivamente. O sistema processual eletrônico contabilizou o prazo do Ente Estatal no dia 23/10/2020, mesma data do protocolo do recurso, não podendo o Poder Judiciário agir com deslealdade com os litigantes ao fixar um prazo no seu sistema de processo eletrônico e depois não conhecer do recurso por intempestividade, prazo este que está correto” (fls. 4-5, e-doc. 22).
    Afirma que, “no Diário da Justiça nº 4650, de 07 de janeiro de 2020, foi publicado o calendário de feriados e pontos facultativos do Poder Judiciário do Tocantins, para o exercício de 2020, conforme a Portaria nº 08, de 07/01/2020” e que “o feriado do dia 08/09/2020 consta na mesma. Assim, o sistema processual eletrônico contabilizou o prazo de forma correta, bem como o Recurso Extraordinário foi interposto tempestivamente” (fl. 5, e-doc. 22).
    Pede “que o presente Agravo seja admitido, conhecido e provido, para que haja retratação da decisão monocrática, e consequente admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto. Em atenção ao princípio da eventualidade, caso não seja esse o entendimento do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, após o prazo de resposta, que o Agravo seja remetido ao Supremo Tribunal Federal” (fl. 10, e-doc. 22).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à intempestividade do recurso extraordinário, pois o agravante observou o prazo legal de trinta dias úteis e interpôs o recurso extraordinário em 23.10.2020 (fl. 4, e-doc. 22).
    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.
    5. O agravante limitou-se a mencionar no recurso extraordinário que “os presentes autos tratam de uma condenação prolatada em face do ente público Requerido que ultrapassa a quantia de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), o que poderá ocasionar danos imensuráveis aos cofres públicos” e que “se trata de uma questão relevante sob o aspecto econômico, político, social ou jurídico e que ultrapassa os interesses subjetivos da causa” (fl. 7, e-doc. 16).
    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.
    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).
    6. Ainda que se pudesse superar aquele óbice de insuficiência de demonstração da repercussão geral alegada, tem-se, no caso, que o Tribunal de origem assentou que o pleito foi objeto de outro processo findo, tendo havido o trânsito em julgado da questão: 
    “(...) Todavia, observo que essas questões já foram decididas anteriormente no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0024967- 92.2017.827.0000, cujo voto condutor foi por mim proferido nos seguintes termos: (…) Logo, não há como reencetar a discussão acerca dessas matérias, uma vez que, quanto aos pontos, já houve o trânsito em julgado. (…) Com efeito, a determinação exarada na sentença revela uma obrigação de fazer, preestabelecida em contrato, no qual o ente público comprometeu-se a repassar ao banco apelado os valores devidos pelos servidores públicos beneficiados com os empréstimos descontados em folha de pagamento. (...)Assim, se o ESTADO DO TOCANTINS, ante a obrigação assumida, já promoveu os descontos nas folhas de pagamento dos seus servidores públicos, totalizando valor que, por óbvio, não integra o seu orçamento, é desnecessária a adoção de pagamento via precatório” (fls. 3-7, e-doc. 10).
    A controvérsia trazida na espécie esbarra na coisa julgada. Incabível, portanto, nova discussão sobre a mesma matéria e sobre a solução dada no processo no qual se teve decisão com trânsito em julgado.
    A coisa julgada material produz efeitos para além do processo, o que impede a renovação da lide.
    7. A discussão sobre os limites objetivos da coisa julgada constitui matéria infraconstitucional que não enseja a via extraordinária. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 621.637-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.10.2015).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Execução. Alegação de afronta à coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.118.192-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 848. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 953.249-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora